Tribunal: TJES
Processo: 5004866-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004866-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA GILLES e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5004866-28.2023.8.08.0012

RECORRENTE:ANA MARIA GILLES, ALESSANDRA SIMMER GILLES

RECORRIDO :BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA, TODAVIA FUNDAMENTADA NO VALOR DA CAUSA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR, ACRESCIDO DOS DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por
ANA MARIA GILLES
e
ALESSANDRA SIMMER GILLES
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Aduzem as autoras, em síntese, que celebraram junto ao Banco Santander, contrato de financiamento imobiliário. Alegam que as parcelas do financiamento aumentaram ao invés de diminuir, não condizente com a proposta apresentada pelo banco no ato da contratação. Assim, ajuizaram a presente ação requerendo que o Banco requerido cumpra o acordo celebrado no ato da assinatura do contrato, além de restituição de valores e indenização por danos morais.

A sentença (ID 8177312) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Da análise dessas alegações, verifico que se trata de uma revisão de contrato, motivo pelo qual, tenho como imprescindível a produção de prova pericial para elucidação da causa, pois apenas um expert é capaz de analisar o contrato firmado e averiguar, com base nas movimentações financeiras, qual a taxa devida a incidir, bem como eventuais circunstâncias que culminaram na suposta abusividade das taxas aplicadas.

Logo, como é sabido, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado no 54 do FONAJE), o que, como visto, não é caso dos autos, notadamente em virtude da necessidade de realização de prova técnica.

Pelo exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, devendo os autores, se assim os desejar, deduzir sua pretensão por meio das vias ordinárias.

Irresignada, a parte autora

interpôs Recurso Inominado (ID 8177321), afirmando que a pretensão não é a revisão de contrato, como constou da sentença, mas, sim, ao cumprimento do contrato firmado entre as partes (obrigação de fazer), cumulado com indenização por danos materiais e morais, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Assim, requer a reforma da sentença extintiva. No mérito, reiterou os termos da petição inicial.

Na oportunidade, o requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID 8177326).

Despacho ao ID 8193212, determinando a intimação das partes para, querendo, manifestar-se sobre a aparente incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, em razão do valor da causa.

Manifestação da parte autora ao ID 8404629, defendendo a competência do Juizado.

Petição da autora ao ID 8775655, reiterando que o Juizado é competente.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8693866 e 8693867.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, anoto, desde já, que é caso de manutenção da extinção do processo em razão da incompetência do Juizado Especial, porém, não pela necessidade de perícia técnica, tal como consignado pelo sentenciante, mas, sim, em razão do valor da causa. Explico.

De fato, após leitura da petição inicial, vejo que o caso concreto não exige a produção de prova pericial, como constou da sentença recorrida. Porém, ao analisar o pedido formulado, qual seja, cumprimento do contrato firmado entre as partes, vejo que o valor do negócio jurídico objeto da lide excede ao teto máximo permitido para processamento das causas perante o Juizado Especial.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível n. 39 do FONAJE:
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais nas situações de ausência de regulamentação pela legislação especial.

Como se sabe, de acordo com o artigo 292, inciso II, do CPC
“o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

O contrato de financiamento apresentado ao ID 8177284 - cujo cumprimento é pleiteado na presente demanda - indica o valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Além disso, as autoras pretendem indenização por danos morais em R$32.436,00 (trinta e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais), cuja soma ultrapassa em muito o teto do Juizado.

Reforço, ainda, que o fato de as requerentes, aqui recorrentes, discutirem o cumprimento das obrigações assumidas pelo Banco no ato da celebração do instrumento, não afasta o fato de que o objeto dos autos é um contrato de financiamento que ultrapassa a casa dos R$ 300.000,00. Além disso, em atenção ao petitório de ID 8775655, anoto que não há falar em fato novo se os descontos a maior foram cessados em julho/2023 (ID 8775655 - pág. 7), ou seja, antes mesmo da sentença.

Dito isso, forçoso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, em razão do valor da causa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – ação que visa o reconhecimento de validade de contrato de renegociação de dívida e consequente inaplicabilidade do contrato originário – valor da causa que deve corresponder ao valor do negócio jurídico celebrado – montante que supera 40 vezes o salário mínimo – incompetência do juizado especial cível – inaplicabilidade da regra de renúncia a valor superior – recurso desprovido – sentença mantida.

(TJ-SP - RI: 10038009220228260278 SP 1003800-92.2022.8.26.0278, Relator: Thiago Henrique Teles Lopes, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e EX OFFICIO declaro a incompetência do Juizado Especial para julgar e processar a matéria, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n. 9.099/95 e fundamentação supra. Prejudicado o exame do recurso das autoras. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)